Tribunal: TCU
Processo: 007.736/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Jonas Camelo de Almeida Neto em face do Acórdão 4.211/2024-2a Câmara, que, após considerá-lo revel, julgou irregulares as suas contas, com condenação em débito e aplicação de multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos por Jonas Camelo de Almeida Neto contra o Acórdão 4211/2024-TCU-Segunda Câmara (relator: Ministro Augusto Nardes), que, após considerá-lo revel, julgou irregulares as suas contas, com condenação em débito e aplicação de multa; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, de modo a realizar ajuste na quantificação do débito e a diminuição proporcional da multa aplicada, dando nova redação aos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 4211/2024-TCU-Segunda Câmara , que passam a vigorar nos seguintes termos: " 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Jonas Camelo de Almeida Neto, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 04/01/2013 1.067,04 07/01/2013 581,67 08/01/2013 1.165,14 11/01/2013 698,01 1°/02/2013 5.365,88 1°/02/2013 1.365,00 26/02/2013 200,00 06/03/2013 1.449,90 06/03/2013 668,66 06/03/2013 383,47 06/03/2013 654,31 06/03/2013 771,57 07/03/2013 2.730,00 07/03/2013 2.598,96 21/03/2013 668,66 26/03/2013 771,57 27/03/2013 3.158,51 28/03/2013 10.500,00 02/04/2013 383,47 03/04/2013 1.400,00 15/04/2013 668,66 15/04/2013 654,31 15/04/2013 771,57 15/04/2013 1.881,33 23/04/2013 383,47 24/04/2013 1.348,40 02/05/2013 654,31 07/05/2013 18.069,57 07/05/2013 654,31 07/05/2013 17.257,32 07/05/2013 11.979,28 07/05/2013 10.000,00 08/05/2013 383,47 09/05/2013 627,11 9.3. aplicar a Jonas Camelo de Almeida Neto a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; " 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente e à unidade jurisdicionada.